Tribunal: TJPA
Processo: 0003745-39.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003745-39.2020.8.14.0028

APELANTE: CHARLESSON DE SOUZA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II E §2º-A, I C/C ART. 14, II, TODOS DO CP.

1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA FACE A EXECUÇÃO DE ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. DESCABIMENTO. A
tos
executórios caracterizados. Condenação mantida. Autoria e materialidade do crime de roubo majorado tentado comprovadas nos autos pela prisão do réu e corréu, bem como pela prova oral carreada com oitiva das vítimas e policiais responsáveis pela prisão, sobressaindo dos autos evidências de que o ora apelante agiu em unidade de desígnios com o outro corréu,

unidos por um liame subjetivo tendo, cada um deles, desempenhado condutas relevantes para a prática do crime em análise, sendo contidos pelas vítimas.

2)
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA EM GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. Magistrado sentenciante que fixou de forma escorreita o patamar de 1/2 (um meio) para a redução da pena, nos termos do art. 14, II, parágrafo único do CPB, justificando tal fração após considerar que o
iter criminis
foi bastante percorrido pelo agente, mormente por restar comprovado o ora apelante e o corréu foram abruptamente impedidos pelas vítimas, após o anúncio do assalto e na iminência de obter a vantagem ilícita, fazendo
jus
a causa de diminuição de pena no patamar fixado.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
CHARLESSON DE SOUZA BRITO
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado por ser reincidente, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II, todos do CP.

Em suas razões recursais, demanda o ora apelante por sua absolvição, com fulcro na atipicidade da conduta face a execução de atos meramente preparatórios. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da causa de diminuição pela tentativa em grau máximo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial,
verbis:

Conforme consta nos autos do Inquérito Policial em epígrafe, tombado

sob o no 000184/2020.100433-8, no dia 29 de abril deste ano, Josafá Borges de Oliveira e Charlesson de Souza Brito foram presos em flagrante após tentar subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e violência. Na data supracitada, os denunciados entraram em contato telefônico com as vítimas Luiz Henrique Gomes dos Santos e Nilvan Joaquim dos Santos, para, supostamente, contratar um serviço de frete prestado por estes últimos. Todavia, no curso do trajeto, mais precisamente em frente à loja de pneus Pneu Aço, os denunciados anunciaram o assalto, direcionando a arma de fogo calibre 38 para a vítima Luiz Henrique Gomes dos Santos, que conduzia o caminhão. Naquela ocasião, mediante grave ameaça, os acusados coagiram as vítimas a lhes entregarem dinheiro e o veículo que estavam conduzindo. Entretanto, a vítima Nilvan Joaquim dos Santos, aproveitando breve oportunidade, reagiu, imobilizou os assaltantes e segurou a arma de fogo que com eles estava. Ato contínuo, a equipe da Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, conduzindo os denunciados à Delegacia de Polícia Civil. Diante disso, ficou evidenciado que, assim agindo, o denunciado incorreu na tentativa do crime de roubo, tipificado pelo art. 157, §2º, inciso II, art.

§2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do CPB. (...).

Em razão do exposto, o acusado fora condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado por ser reincidente, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II, todos do CP.

A defesa alega que o
ora apelante não conseguiu sequer iniciar
atos
executórios, consistindo suas ações, no máximo, em
atos

preparatórios
prévios à execução do crime pretendido, razão pela qual pleiteia a absolvição por
atipicidade
da
conduta
,
o que não merece provimento.

A materialidade do fato delituoso está comprovada pelo boletim de comunicação de crime nº 00184/2020.100433-8; pelo auto de apreensão de objetos, que indica a apreensão de: a) Revólver Marca Rossi nº. w307586, com quatro munições do mesmo calibre intactas; b) dois aparelhos celulares; bem como pelo depoimento das vítimas e testemunhas, sendo que a autoria, por sua vez, é certa e recai sobre o ora apelante e o outro corréu.

Examinando o caderno processual, constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória, sobressaindo dos autos evidências de que o ora apelante agiu em unidade de desígnios com o outro corréu, pois, a
s provas testemunhais colhidas em juízo dão conta do fato de que os réus foram presos logo após serem contidos pelas vítimas, em posse de uma arma de fogo, não havendo qualquer dúvida de que praticaram o crime de roubo majorado, na forma tentada.

É o que se extrai da prova testemunhal colhida, senão vejamos:

Ouvida em juízo, a vítima, NILVAN JOAQUIM DOS SANTOS, contou que trabalha com frete e que o acusado JOSAFÁ teria entrado em contato para contratar um serviço de frete no km 21, sentido Itupiranga. Disse que que teria se oferecido para fazer o serviço no mesmo dia, mas o réu em questão teria negado sob a alegação de que só poderia ser no dia seguinte, haja vista que precisaria da ajuda de seu filho no momento de transportar a mudança. Seguiu contando que já sofreu assaltos com o mesmo modus operandi utilizado pelos acusados e que logo desconfiou das intenções de JOSAFÁ. Recordou-se que no dia seguinte ao primeiro contato telefônico, JOSAFÁ teria aparecido com CHARLESSON para concluir a negociação sobre o frete, momento no qual desconfiou não se tratar de pai e filho. Neste ínterim, contou que pediu a um de seus filhos para dirigir o caminhão enquanto fazia o acompanhamento do veículo com seu outro filho em uma motocicleta, de modo que perceberam que estavam sendo seguidos, à altura do antigo estabelecimento "Pneu Aço", e os acusados pediram para parar o caminhão, pois não seria possível fazerem a viagem, pois, outro filho de JOSAFA teria quebrado a perna. Disse que, ao parar o caminhão, os réus anunciaram o "assalto", tendo o denunciado CHARLESSON sacado uma arma de fogo ao descer do veículo. Esclareceu que, ao perceber o que estava ocorrendo, reagiu para, juntamente com seus filhos, imobilizarem os acusados, tendo entrado, inclusive, em luta corporal com CHARLESSON, que estava em posse de uma arma de fogo calibre 38, conseguindo, por fim, apossar-se da mesma e dominar os acusados. Destacou que JOSAFA estava com uma mochila e que dentro dela se encontrava amarras conhecidas como "enforca gato", fita adesiva e mudas de roupa e que JOSAFA teria adiantado o valor integral do frete - R$ 250 (duzentos e cinquenta reais). Ao final, asseverou que o réu CHARLESSON não chegou a efetuar nenhum disparo, mas que a arma estava municiada.

A outra vítima, LUIZ HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, contou em juízo que estava conduzindo o caminhão em sentido Marabá-Itupiranga, quando percebeu que os réus estavam com atitudes suspeitas e nervosos, sendo que em determinado momento do trajeto, os acusados pediram para encostar o veículo próximo ao "Pneu Aço", alegando que um parente teria quebrado um braço. Relatou que ao saírem do caminhão, os réus anunciaram o assalto, sendo que um deles estava de posse de uma arma de fogo. No entanto, disse que seu pai, já desconfiado das atitudes dos réus, seguia o veículo com o seu irmão. Contou ainda que entraram em luta corporal com os réus contendo-os e desarmando CHARLESSON. Recordou-se que havia uma mochila com duas braçadeiras grandes que seriam para lhe prender, na posse de JOSAFÁ e que a arma de fogo estava com o acusado CHARLESSON.

O policial, WAGNER FERNANDES DE SOUZA, testemunha compromissada e advertida na forma da lei, relatou em juízo que estavam em ronda de rotina quando receberam, via NIOP, informações a respeito de uma ocorrência de tentativa de roubo de um caminhão. Disse que foram notificados que os dois suspeitos já estavam rendidos pelo dono do veículo e que se deslocaram até o local e encontraram os denunciados imobilizado pelas vítimas, bem como uma arma de calibre 38 utilizada no delito. Afirmou que, de acordo com as vítimas, os acusados entraram em contato para, possivelmente, contratar serviço de frete, mas que após fecharem o negócio, já no percurso, perceberam que estavam sendo seguidos por uma moto, momento em que o denunciado alegou que um suposto parente havia quebrado uma perna e não poderia dar continuidade à viagem. Entretanto, logo após, tentaram assaltar a vítima que conduzia o caminhão, sob ameaça e de posse de uma arma de fogo, mas que os acusados foram detidos pelo dono do veículo e seu outro filho.

O agente público, AFILENO DA COSTA MARINHO, policial militar, disse em juízo que foram notificados, via NIOP, sobre uma denúncia de tentativa de roubo próximo a uma revendedora de pneus e que se deslocaram até o local e encontraram os acusados detidos pelas vítimas. Recordou-se que os réus teriam contratado o serviço de frete, mas que decorrer do trajeto, anunciaram o assalto, apontando uma arma de fogo para a vítima. Destacou que foram encontradas amarras de plásticos de posse dos acusados, as quais possivelmente seriam utilizadas para prender a vítima.

O réu CHARLESSON DE SOUZA BRITO, ouvido ao final da instrução processual, negou os fatos descritos na exordial acusatória. Esclareceu que, no dia em questão, estava no km 06, por volta das 10h, lanchando, quando JOSAFA lhe ofereceu a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) para que o acompanhasse em uma mudança, o que foi prontamente aceito. Disse que ao se aproximar do empreendimento "Pneu Aço", JOSAFÁ recebeu uma ligação ficou sabendo que um familiar de sua esposa teria sofrido um acidente e quebrado um braço. Assim, não poderia prosseguir na viagem, pois JOSAFÁ não poderia abrir a residência para que fosse efetivada a mudança, momento no qual percebeu não haver motivos para continuar com o frete, tendo JOSAFA pedido para parar o caminhão.

Narrou que, ao descer do caminhão, o senhor NILVAN chegou com seu filho na moto e o motorista desceu em seguida, sendo que nesse momento começaram a discutir a questão do pagamento do frete com JOSAFA e que o liberou, pegando seu número de celular para contatá-lo quando fosse fazer a mudança novamente. No entanto, foi impedido de deixar o local pelos filhos do senhor NILVAN. Afirmou que as vítimas coagiram JOSAFA a fazer o pagamento pactuado, mas que quando JOSAFÁ entregou a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) ao dono do veículo, este imobilizou JOSAFA, enquanto os filhos de NILVAN lhe seguraram. O réu admitiu estar em posse da arma de fogo apreendida, mas alegou que a mesma era apenas uma forma de segurança contra seus desafetos e que não a empunhou em nenhum momento para praticar o assalto. Esclareceu que JOSAFA carregava uma mochila e que não tinha conhecimento do que havia dentro. Às perguntas do Juízo ratificou que não conhecia JOSAFÁ, tendo apenas sido contratado para ajudar na mudança, sendo o seu primeiro contato com este no dia da ocorrência dos fatos. Ademais, disse que adquiriu a arma de fogo pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Como bem asseverou o magistrado sentenciante em sede do
decisum
combatido,
“por certo os atos preparatórios para o crime ocorrem quando o agente procura criar condições para a realização da conduta delituosa idealizada, adotam-se providências externas para que a conduta possa se realizar. Ocorre que, diametralmente oposto ao arguido, as vítimas foram unânimes em dizem que o réu CHARLESSON anunciou o assalto, sacando uma arma de fogo e apontando-a em direção a estas. (...)”.

In casu,
conforme explanado alhures, verifica-se que foram iniciados os
atos
executórios, não sendo consumados por circunstâncias alheias à vontade do ora apelante e do outro corréu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO TENTADO - ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - DESCABIMENTO - ATOS EXECUTÓRIOS CARACTERIZADOS - CONDENAÇÃO MANTIDA. - Não há que se falar em atipicidade da conduta, nos casos em que a ação do acusado se amolda inteiramente ao que dispõe o art. 349-A do CP, em sua forma tentada. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.006773-8/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/06/2023, publicação da súmula em 07/06/2023)

Assim, não há que se falar em
atipicidade
da
conduta
, razão pela qual, não acolho o pedido defensivo e confirmo a condenação.

Requereu a defesa, também, em caso de manutenção da condenação pelo delito de roubo majorado tentado,
a aplicação da causa de diminuição de pena pela tentativa em sua fração máxima.

Sem razão mais uma vez a defesa.

Ocorre que
quantum
de redução da pena, em se tratando de delito tentado, regula-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, quanto mais o agente se aproxima do resultado, menor deve ser a redução e, ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução.

In casu,
verifico que o magistrado sentenciante fixou de forma escorreita o patamar de 1/2 (um meio) para a redução da pena, nos termos do art. 14, II, parágrafo único do CPB, justificando tal fração após considerar que o
iter criminis
foi bastante percorrido pelo agente, mormente por restar comprovado o ora apelante e o corréu foram abruptamente impedidos pelas vítimas, após o anúncio do assalto e na iminência de obter a vantagem ilícita, fazendo
jus
a causa de diminuição de pena no patamar fixado.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional à pena aplicada ao apelante de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado por ser reincidente, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II, todos do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 29/04/2024